Tribunal: STF
Processo: ARE 1501710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.



    Não há falar em nulidade da busca domiciliar ante a existência de fundadas razões da prática de crime permanente.



    O delito de organização criminosa se caracteriza pela existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, situação que se verifica na hipótese dos autos.



    “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 08).



    “A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.” (Enunciado Criminal 11)



    “Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas” (TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).



    A condição de integrante de organização criminosa obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.



    “A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita” (STJ, HC 282259/SP)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais que participaram da prisão em flagrante foram coesos e uníssonos em imputar ao apelante a prática dos crimes de integrar organização criminosa armada, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.



    O policial Diego Fernando, asseverou que:



    “[...] chegou ao conhecimento da força policial que JOSÉ ALESSANDRO ROCHA, ora acusado, estaria oferecendo refúgio a dois suspeitos de cometer crime patrimonial à estabelecimento comercial local. Munido dos informes, em operação conjunta (polícia militar e civil), deslocaram-se ao recinto particular, pelo que as equipes se dividiram, sendo que a polícia militar fora pelos fundos para evitar possível fuga, enquanto a civil diligenciou pela frente da casa, oportunidade em que o acusado foi localizado e capturado na parte externa da moradia. Aduziu, realizada busca na residência, encontraram arma de fogo, droga e carne de animais silvestres acondicionada em um refrigerador. Se lembrou que na oportunidade o acusado teria confirmado integrar a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) e que estava naquele local há pouco tempo, porquanto temia a facção criminosa rival de nome Comando Vermelho (CV), bem como admitido ter outras armas de fogo na zona rural deste município, sendo que posteriormente, outra equipe policial teria se deslocado até o local indicado e efetuado a apreensão de outras duas armas de fogo do tipo espingarda [relatório de mídias de Id. 95217311]”(ID 152958854 - p. 9).



    [...]



    Desse modo, considerando que a confissão extrajudicial do acusado encontra-se corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais prestados em juízo, não há falar em absolvição pelo crime de integrar organização criminosa, tampouco a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio, consoante a inteligência do Enunciado Criminal n. 11 deste Tribunal, in verbis: “a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”. 



    Quanto à caracterização do crime de tráfico de drogas, além da confissão do acusado na fase administrativa, corroborada em juízo pelos policiais, consta dos autos a apreensão de 34,98 g de substância análoga à cocaína, “uma bacia e colher utilizadas para a fabricação e desdobro da droga, inclusive com resquícios da substância [Id. 96701661], oito aparelhos celulares e de R$ 482,00 em espécie” (ID 152958854 - p. 13).



    Ademais, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).



    O pleito de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006) também não merece prosperar.



    Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente